Tribunal: TJDFT
Processo: 0726960-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-15

Ementa:
E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI No 13.654/2018, A QUAL PROMOVEU A EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ARTIGO 157, § 2o, I, DO CP (EMPREGO DE ARMA “BRANCA”). SUPOSTO ERRO NA NOVEL DOSIMETRIA. SEM RAZÃO A PARTE RECORRENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Após a prolação da decisão do STF que considerou a constitucionalidade do referido art. 4o, este e. Tribunal tem entendido pelo afastamento da majorante do emprego de arma branca aos crimes cometidos durante a vigência da Lei no 13.654/2018, possibilitando a aplicação da lei penal mais benéfica, com fito de excluir a causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2o, inciso I, do Código Penal.
Ao mesmo tempo, refuta-se a tese de que a revisitação da dosimetria, com o eventual deslocamento da circunstância do emprego de arma “branca” da terceira para a primeira fase enseja bis in idem, desde que a fundamentação se mostre adequada e hígida.
Isso porque, embora a majorante do emprego de arma branca em crime de roubo tenha sido revogada, essa circunstância pode e deve ser sopesada pelo julgador, eis que não se trata de um indiferente penal.
Na hipótese vertente, o Juízo da VEP promoveu, de forma escorreita, frise-se, exatamente esse ajuste na dosimetria da pena, lançando fundamentação sólida e compatível com o patamar alinhavado na novel expiação.
Recurso de agravo conhecido e desprovido.